Tribunal: STJ
Processo: 5010389-75.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235921 - RS(2025/0360698-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
RECORRIDO
: MARISTELA CIVA BOZA
RECORRIDO
: MARLI CIVA GUAREZI
RECORRIDO
: MELANIA CIVA DE LINHARES
RECORRIDO
: TIRÇO GARCIA CIVA
RECORRIDO
: IRACEMA GARCIA CIVA
RECORRIDO
: RICARDO GARCIA CIVA
ADVOGADOS
: FRANCINE REGINA BADIN BONISSONI - SC017804
CLÁUDIA LETÍCIA BADIN RAMALHO - SC011305
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DO
ART. 1.030
CPC/15.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e n. 356 do
STF.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do
recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta
divergência jurisprudencial.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ea4fe511-b526-490d-ad20-9b9ae266d962

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ea4fe511-b526-490d-ad20-9b9ae266d962

RECURSO ESPECIAL No 2235921 - RS (2025/0360698-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
RECORRIDO
: MARISTELA CIVA BOZA
RECORRIDO
: MARLI CIVA GUAREZI
RECORRIDO
: MELANIA CIVA DE LINHARES
RECORRIDO
: TIRÇO GARCIA CIVA
RECORRIDO
: IRACEMA GARCIA CIVA
RECORRIDO
: RICARDO GARCIA CIVA
ADVOGADOS
: FRANCINE REGINA BADIN BONISSONI - SC017804
CLÁUDIA LETÍCIA BADIN RAMALHO - SC011305
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DO CPC/15. AUSÊNCIA DE
ART. 1.030
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e n. 356 do
STF.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta
divergência jurisprudencial.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com arrimo na
alíneas
do permissivo constitucional em face de v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de
"a" e "c"
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), assim ementado (fls. 54):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO
DO PROCESSO, EM RAZÃO DO TEMA 1290, DO STF. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA53469337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: f6f9aa9f-342b-4b6f-910c-624c63014458

CASO DOS AUTOS EM QUE TRATA-SE DE AÇÃO INDIVIDUAL
TRANSITADA EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 64-66).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 70-82), BANCO DO BRASIL S/A aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação ao
do CPC/15, ao argumento, entre outros, de que
art. 1.030
requereu "a suspensão da ação, com base no recente TEMA 1290, visto que determinou a
suspensão de todo as ações que estejam em tramite e tratem de questões relativas ao critério de
reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990" (fls. 73).

Aduz, também, que "na presente demanda, sobre eventuais diferenças de correção
monetárias aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, pedido esse
expressamente formulado pela parte autora/recorrida tanto na inicial, quanto nas demais peças
apresentadas na ação. O Acórdão recorrido, não acatou o argumento da parte recorrente e
determinou o prosseguimento do feito por entender que o caso em litígio não está abarcado pela
(fls. 77).
sus- pensão determinada"
Defende, ainda, que "não consta na ordem de suspensão exceção a ação individual, ao
contrário, a ordem é expressa para suspender todas as ações que tratem do reajuste de saldo
devedor, sendo este o objeto da ação que a parte autora recorrida intentou. Importante frisar que
a própria parte autora/recorrida confessa em seu agravo o objeto de sua ação, qual seja revisar
índice de correção aplicado no mês de março de 1.990, logo não há que se falar em cancelamento
(fls. 78).
da suspensão"
Admitido o recurso (decisão às fls. 86-90), ascenderam os autos a esta eg. Corte.
É o relatório.
VOTO
No caso, o conteúdo normativo do
do CPC/15 não foi examinado pelo eg.
art. 1.030
TJ- RS configurando ausência de prequestionamento. Saliente-se, ainda, que tal norma não foi
suscitada nem petição do agravo de instrumento (fls. 14-27) nem nas razões do embargos de
declaração (fls. 55-61), mas, tão-somente em sede de recurso especial. Assim sendo, o apelo nobre
encontra óbice nas Súmulas n. 282 e 356, ambas do col. Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de
intelecção, confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
III. Razões de decidir
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela
parte, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por
analogia.
Documento eletrônico VDA53469337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: f6f9aa9f-342b-4b6f-910c-624c63014458

(...)
IV. Dispositivo6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.870.547/RS,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
FERREIRA
18/8/2025,
22/8/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE.
(...)
2.1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF, por analogia. Precedentes.
2.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de
plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.816.202/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
28/4/2025,
5/5/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE
VIDA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso
à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.872.831/PR,
MINISTRO JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
OTÁVIO DE NORONHA
25/11/2024,
- g. n.)
29/11/2024

Finalmente, melhor sorte não socorre ao apelo nobre pelo dissenso pretoriano.
Como sabido, a remansosa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial.
Nessa linha de intelecção, destacam-se:

(...).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA53469337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: f6f9aa9f-342b-4b6f-910c-624c63014458

4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise da divergência
jurisprudencial alegada, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.314.188/SP,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
GALLOTTI
18/12/2023,
21/12/2023

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE UNIDADE DE CARGA. OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
2. "Os recursos especiais interpostos com base na alínea "c" do permissivo
constitucional não dispensam o necessário prequestionamento da questão
jurídica, o que não ocorreu no presente caso, pois é impossível haver
divergência sobre determinada questão federal se o acórdão recorrido nem
mesmo emitiu juízo de valor acerca da matéria jurídica" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.036.444/PR,
julgado em
DJe de
.
03/08/2017,
14/08/2017)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.096.953/SP,
MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
ARAÚJO
3/10/2022,
24/10/2022

Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios recusais, na medida em que não foram
arbitrados no v. acórdão estadual.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53469337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: f6f9aa9f-342b-4b6f-910c-624c63014458

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.235.921 / RS
Número Registro: 2025/0360698-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001105520108210113 50103897520258217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
RECORRIDO
: MARISTELA CIVA BOZA
RECORRIDO
: MARLI CIVA GUAREZI
RECORRIDO
: MELANIA CIVA DE LINHARES
RECORRIDO
: TIRÇO GARCIA CIVA
RECORRIDO
: IRACEMA GARCIA CIVA
RECORRIDO
: RICARDO GARCIA CIVA
ADVOGADOS
: FRANCINE REGINA BADIN BONISSONI - SC017804
CLÁUDIA LETÍCIA BADIN RAMALHO - SC011305
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54010940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:03
Código de Controle do Documento: 42f8f207-e07a-46ae-a497-43e00fd0749f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:03
Código de Controle do Documento: 42f8f207-e07a-46ae-a497-43e00fd0749f